Tribunal: TJES
Processo: 0000331-74.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-74.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: OSORIO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
ACIDENTE DE MOTOCICLETA –
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL -
DANOS NEUROLÓGICOS -
NEXO CAUSAL EVIDENCIADO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que para o reconhecimento da obrigação de pagamento do seguro obrigatório faz-se necessária a demonstração do acidente automobilístico, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos.

2.

No presente caso, através do boletim unificado e também do boletim de atendimento de urgência, resta demonstrado que o apelado sofreu um acidente de motocicleta no dia 10/11/2018.
N
o prontuário eletrônico do paciente, consta que o apelado apresentou um acidente vascular cerebral (AVC).

3.
O laudo pericial indicou que “o periciado apresenta debilidade cognitiva, proveniente de lesão neurológica acarretada por AVC em decorrência de queda de moto”,
sendo possível concluir, pois, que apelado logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente do qual foi vítima.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a
sentença de ID 7613427, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muqui, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
OSÓRIO ARAÚJO DA SILVA
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “c
ondenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora a quantia de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), atualizada monetariamente desde a data do acidente (10/11/2018), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em razões recursais acostadas ao ID 7613432, o apelante sustenta, basicamente, que “não houve uma correta avaliação das provas juntadas aos autos, já que o apelado sofreu AVC provocando lesões neurológicas com o veículo já parado”, o que deixa clara a ausência de nexo entre o acidente noticiado na inicial e as lesões alegadas.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na demanda de origem busca o apelado a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito em razão de sequelas decorridas de acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2018.

É cediço que para o reconhecimento da obrigação de pagamento do seguro obrigatório faz-se necessária a demonstração do acidente automobilístico, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos. Sobre a questão, o d. Juízo de primeiro grau assim dispôs:

Incontroverso o acidente automobilístico, do qual a parte autora foi vítima, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 08.

Destarte, está caracterizado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões que acometeram o requerente.

Outrossim, a perícia judicial reconheceu o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente de trânsito.

A discussão que remanesce, portanto, diz respeito à extensão das lesões alegadas.

No presente caso, através do boletim unificado (fls. 14/16, vol. otimizado 1) e também do boletim de atendimento de urgência de fl. 1 (vol. otimizado 2), resta demonstrado que o apelado sofreu um acidente de motocicleta no dia 10/11/2018. No prontuário eletrônico do paciente, consta que o apelado apresentou um acidente vascular cerebral (AVC).

O laudo pericial (fls. 81/91 – vol. otimizado 7), por sua vez, indicou que “
o periciado apresenta debilidade cognitiva, proveniente de lesão neurológica acarretada por AVC em decorrência de queda de moto
”.

É de se verificar, assim, que o apelado logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente do qual foi vítima, devendo ser mantido, portanto, o dever de indenizar imposto à apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida, ora apelante, para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%
(doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Acompanho o voto de relatoria.